Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705638-64.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMBARGADO: FRANCISCO VIANA DE SOUSA D E S P A C H O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 69601883. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator